Tribunal: TJDFT
Processo: 0738922-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738922-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LINHARES LIM APO RECORRIDOS: SILVERIO AMORIM, LINCOLN DE SENA MOURA, JOSE JACOB TERNES, CONDOMINIO JARDIM EUROPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido peal Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. DEMANDA POR NOVA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. 1. À luz da Teoria da asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados na petição inicial. 2. A constatação de que a existência da ação decorre da atuação da parte requerida, à luz da teoria da causalidade, que determina a oneração sucumbencial àqueles que dão causa a existência do feito, atrai o referido ônus para tal parte requerida. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a cassação da sentença e extinção do feito sem julgamento do mérito com fulcro na ilegitimidade de ambas as partes. Aduz ser devida a inversão do ônus sucumbencial. Sustenta, ainda, que o exame da legitimidade, tanto da parte recorrente, como dos recorridos, deveria ocorrer previamente à análise da perda do objeto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora concluiu que “Em relevante esforço interpretativo para ultrapassar a questão do interesse recursal, posto que o recorrente pretende que seja tornada sem efeito a sentença para que seja proferida outra de mesmo dispositivo e fundada na mesma capitulação legal, entende-se que pretende, em verdade, alterar apenas a distribuição do ônus sucumbencial. Ora, ocorre que ao atacar os fundamentos da extinção do feito, diga-se, a perda superveniente do interesse de agir, em defesa da tese de ilegitimidade das partes, o recorrente sequer ataca o fundamento específico à distribuição do ônus sucumbencial” (ID 25489360-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003